Tribunal: TJBA
Processo: 8123420-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123420-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: GEORGE SOARES ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JULIANA CASTRO DE ALMEIDA, ELIANA CRISTINA ARGOLO MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. VEÍCULO. DEFEITOS. NECESSIDADE DE REPAROS. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. APELO DO BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. JULGAMENTO QUE OCORREU MESMO ANTE A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSTURA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DOS DANOS E SUPOSTAS CAUSAS. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE NÃO PODERIAM SER IMPUTADOS À RECORRENTE SEM ANÁLISE PELO EXPERT. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8123420-87.2020.8.05.0001, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
o recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.